Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019557-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 869.415.341-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PERÍODO DE 20
1
9
ATÉ 202
3
- PAGAMENTO DEFGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidadetemporáriade excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contrataçãotemporáriada recorrente no período de 20
1
9
a 202
3
, não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a naturezatemporáriade excepcional interesse público.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos doFGTSrelativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA MARIA GONÇALVES DA SILVA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com declaração de nulidade de contratos temporários ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o
direito da autora ao gozo de férias de 45 dias com adicional de 1/3 (nos termos do IRDR TJMT – TEMA 04), mas indeferindo o pedido de pagamento do FGTS.

A autora alegou ter sido contratada temporariamente pelo ente estadual como professora da educação básica, de forma sucessiva e reiterada entre 2019 e 2023, circunstância que desconfigura o caráter excepcional da contratação e a torna nula de pleno direito. Requereu, com fundamento no Tema 191 do STF e no art. 19-A da Lei 8.036/1990, a condenação do Estado ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes aos anos de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença considerou válidas as contratações por não ultrapassarem os prazos legais previstos na LC Estadual 600/2017 e suas alterações, afastando o reconhecimento de vínculo único ou ilegalidade contratual. A autora interpôs recurso, insistindo na tese de desvirtuamento da contratação

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a legalidade das contratações com base em sucessivos processos seletivos distintos e obediência aos prazos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se dos autos que a autora exerceu a mesma função de professora contratada temporariamente entre os anos de 2019 e 2023, com renovação anual da contratação, sem interrupções significativas e em continuidade material da prestação dos serviços.

Embora o Estado alegue a validade formal das contratações com base em processos seletivos e prazos legais, a realidade fática evidencia que a autora desempenhou função permanente do Estado por vários anos consecutivos, o que descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela Constituição Federal (art. 37, IX) e pela legislação infraconstitucional aplicável.

Embora a sentença tenha reconhecido a validade formal das contratações à luz da legislação estadual (LC 600/2017 e suas alterações), não se pode ignorar que os contratos superaram o limite máximo previsto legalmente à época de sua celebração,
descaracterizando o caráter excepcional da contratação temporária e configurando desvio de finalidade.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)
.

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito
do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (20
19
a 202
3
), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários entre o período de
20
1
9
a 202
3
e condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),no mesmo período
não prescrito
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025